Tribunal: TJMT
Processo: 0014747-63.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Recurso Especial interposto nos autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 0014747-63.2011.8.11.0041
Recorrentes: JOSÉ ROBERTO MARTINS NICOLAU e OUTROS
Recorridos: PAULO NICODEMOS GASPAROTO e OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JOSÉ ROBERTO MARTINS NICOLAU e OUTROS com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (ID 19611974):
“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO, REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – PROVA – ÔNUS DE QUEM ALEGA – OUTORGA UXÓRIA – MARIDO QUE ASSINA PELA ESPOSA POR PROCURAÇÃO – EXISTÊNCIA – JULGAMENTO EXTRA PETITA – VERIFICAÇÃO - OBJETO EXTRANHO AOS AUTOS – AUSÊNCIA DE PEDIDO – CONDENAÇÃO AFASTADA – RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO – RECURSO DOS RÉUS PROVIDO. O vício de consentimento deve ser efetivamente comprovado por quem alega para que a nulidade seja declarada. Havendo assinatura por procuração da esposa no Contrato de Compra e Venda, a outorga uxória está comprovada. "De acordo com o previsto nos arts. 128 e 460 do CPC, deve o decisório guardar congruência com o pedido consignado na petição inicial, sob pena de ocorrer julgamento extra petita" (AgRg no REsp 1.463.385/RN).” (TJMT, RAC 0014747-63.2011.8.11.0041, Des Rubens de Oliveira Santos Filho, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/10/2019)
Os Embargos de Declaração foram rejeitados, conforme acórdão ID 25849464.
Os Recorrentes alegam violação aos artigos 235, I, do CC/16; 489, 1.013, § 3o, IV, do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que o contrato de venda de terras seria nulo ante a ausência de outorga uxória, devendo ser reintegrado na área de 200 hectares. Afirmam que a Recorrente OLGA APARECIDA NICOLAU nunca assinou o contrato referente à venda dos 200 hectares, ressaltando que a outorga uxória não pode ser presumida, e não foi acostada nenhuma procuração em nome do marido para suprir a assinatura da esposa. Requerem a posse dos 200 hectares do imóvel em questão.
Aduz que a sentença e o acórdão restaram omissos em relação ao pedido de indenização pelo uso dos 968 hectares que foram adquiridos e não entregues, motivo pelo qual, ante a ausência da prestação jurisdicional, tal pleito deve ser acolhido.
O pedido de efeito suspensivo foi analisado e indeferido conforme decisão no ID 29990454.
Recurso tempestivo (ID 29925975).
Contrarrazões no ID 33080969.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 489 do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 489 do CPC, os Recorrentes alegam que o acórdão impugnado restou omisso em relação ao pedido de indenização pelo uso dos 968 hectares que foram adquiridos e não entregues, motivo pelo qual, ante a ausência da prestação jurisdicional, tal pleito deve ser acolhido.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo (ID 19611974):
“(...). Os autores arguem que adquiririam 989ha dos apelados em 1977, mas que só em 2009, entregaram 612ha, faltando, até a data do ajuizamento da Ação, 356ha e, em razão disso, pedem indenização pelo uso dos 612ha de 1977 até 2009 e dos 356ha de 1977 até a data do término da demanda, no entanto, conforme acima descrito, o contrato objeto do feito e que visam anular é o de Id n. 8576210 - Pág. 2 e 3, cujo objeto são os 200ha de terras, ou seja, se há irregularidade na entrega desses 989ha, não dizem respeito ao pedido deste feito.
Ademais, nessa mencionada avença, na qual foram adquiridos os 989ha (Id n. 8576207), os vendedores eram outros – Florindo Gasparotto e Angela Maria Gasparotto – que, embora pais do ora-réu, são estranhos a este feito, o que conduz à ilegitimidade passiva no que tange à discussão relacionada a essa área. Já os réus Paulo Nicodemos Gasparoto e Elizete Herminia Gasparoto suscitam preliminar de julgamento extra petita uma vez que o propósito da Ação era a declaração de nulidade do contrato e a reintegração de posse dos 200ha negociados na avença, não havendo pedido a respeito dos 153,7933ha e, por consequência, a exclusão da Reintegração de Posse e de condenação em perdas e danos.
De fato, conforme descrito acima, a posse desses 153,7933ha não é objeto desta Ação, mas sim, conforme os próprios autores definiriam na emenda à inicial (acima transcrita), deverá ser objeto de Ação própria, isso porque é afeita ao pedido de demarcação, cujo procedimento é incompatível com os demais pedidos destes autos.
Assim, impõe-se que sejam afastada essa condenação, assim como todas as que dizem respeito a essa diferença de medição (reintegração de posse e perdas e danos), já que nem sequer poderiam ter sido apreciadas aqui, conforme decidido em aresto transitado em julgado (RAC n. 13628/2000). O pedido, na emenda à inicial (Id n. 8577543), no que se refere ao caso aqui sob análise, foi nos seguintes termos: (...).
Conclui-se portanto, que mesmo quando os autores pedem a declaração de propriedade dos 968ha, eles se referem a restituição dos 200ha objeto do Contrato que se visava anular. Desse modo, o julgamento foi extra petita (art. 128 e 460 do CPC/74 – 141 e 492 do CPC/2015) e por esse motivo, deve ser afastada a condenação referente à reintegração de posse e perdas e danos sobre os 153,7933ha, já que não são objeto e nem pedido deste feito”.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489 e 1.013, § 3o, IV, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Os Recorrentes alegam violação ao artigo 235, I, do CC/16, ao argumento de que o contrato de venda de terras seria nulo ante a ausência de outorga uxória, devendo ser reintegrado na área de 200 hectares. Afirmam que a Recorrente OLGA APARECIDA NICOLAU nunca assinou o contrato referente à venda dos 200 hectares, ressaltando que a outorga uxória não pode ser presumida e não foi acostada nenhuma procuração alguma em nome do marido para suprir a assinatura da esposa. Requerem a posse dos 200 hectares imóvel em questão.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“(...). No que tange à outorga uxória, consta no pacto (Contrato de Promessa de Compra e Venda) o nome do casal na qualificação de vendedores e o marido assina em nome de Olga Aparecida Sampaio Nicolau por procuração, ou seja, representou sua esposa no negócio jurídico, afastando essa irregularidade. Ademais, “A promessa de compra e venda gera apenas efeitos obrigacionais, não sendo, pois, a outorga da mulher, requisito de validade do pacto firmado.” (REsp 677.117/PR) (...).
Também não há nenhuma prova nos autos da alegada coação, estado de perigo ou qualquer outro vício de consentimento, ônus do qual o autor não se desincumbiu, já que não trouxe nenhuma testemunha que pudesse descrever o que supostamente ocorreu ou um boletim de ocorrência
Desse modo, não há como reconhecer a existência de qualquer vício no contrato, portanto ele é legítimo e deve ser mantido.
Os autores arguem que adquiririam 989ha dos apelados em 1977, mas que só em 2009, entregaram 612ha, faltando, até a data do ajuizamento da Ação, 356ha e, em razão disso, pedem indenização pelo uso dos 612ha de 1977 até 2009 e dos 356ha de 1977 até a data do término da demanda, no entanto, conforme acima descrito, o contrato objeto do feito e que visam anular é o de Id n. 8576210 - Pág. 2 e 3, cujo objeto são os 200ha de terras, ou seja, se há irregularidade na entrega desses 989ha, não dizem respeito ao pedido deste feito.
Ademais, nessa mencionada avença, na qual foram adquiridos os 989ha (Id n. 8576207), os vendedores eram outros – Florindo Gasparotto e Angela Maria Gasparotto – que, embora pais do ora-réu, são estranhos a este feito, o que conduz à ilegitimidade passiva no que tange à discussão relacionada a essa área.
Já os réus Paulo Nicodemos Gasparoto e Elizete Herminia Gasparoto suscitam preliminar de julgamento extra petita uma vez que o propósito da Ação era a declaração de nulidade do contrato e a reintegração de posse dos 200ha negociados na avença, não havendo pedido a respeito dos 153,7933ha e, por consequência, a exclusão da Reintegração de Posse e de condenação em perdas e danos. De fato, conforme descrito acima, a posse desses 153,7933ha não é objeto desta Ação, mas sim, conforme os próprios autores definiriam na emenda à inicial (acima transcrita), deverá ser objeto de Ação própria, isso porque é afeita ao pedido de demarcação, cujo procedimento é incompatível com os demais pedidos destes autos.
Assim, impõe-se que sejam afastada essa condenação, assim como todas as que dizem respeito a essa diferença de medição (reintegração de posse e perdas e danos), já que nem sequer poderiam ter sido apreciadas aqui, conforme decidido em aresto transitado em julgado (RAC n. 13628/2000). O pedido, na emenda à inicial (Id n. 8577543), no que se refere ao caso aqui sob análise, foi nos seguintes termos:
(...). Conclui-se portanto, que mesmo quando os autores pedem a declaração de propriedade dos 968ha, eles se referem a restituição dos 200ha objeto do Contrato que se visava anular. Desse modo, o julgamento foi extra petita (art. 128 e 460 do CPC/74 – 141 e 492 do CPC/2015) e por esse motivo, deve ser afastada a condenação referente à reintegração de posse e perdas e danos sobre os 153,7933ha, já que não são objeto e nem pedido deste feito”. (ID 19611974): (g.n.)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto sobre esse ponto, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x